Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702992-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MODULO ELEVADORES ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. EMBARGADO: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., MODULO ELEVADORES ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de novembro de 2021 13:51:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador